Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO POR INSUCESSO EM LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA AOS EXEQUENTES PARA ALIENAÇÃO PARTICULAR. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos dos artigos 876 e 880 do CPC, é facultado ao credor tanto pleitear a adjudicação de bem penhorado, caso possua interesse, quanto requerer a alienação particular do bem penhorado por sua própria iniciativa ou de terceiros, cuja expropriação se dará em consonância com seu interesse, visando a concretizar o disposto no art. 797 do CPC, que diz se realizar a execução no interesse do credor.

2. A insuficiência do bem para assegurar a satisfação integral do débito, notadamente nos casos de veículo automotor com possível avaliação razoavelmente menor que a dívida exigida, não se revela motivo justificador para desonerar o bem da constrição, especialmente quando se trata do bem único livre e desembaraçado da parte devedora, passível de responder por parcela do montante devido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.